Tribunal: STF
Processo: AO 2561
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2°, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. 



    2. In casu, os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, buscando nova tentativa de rediscussão do que foi reiteradamente rejeitado pelas decisões anteriores. 



    3. Alegação de fato novo consistente no implemento da idade de 70 anos pelo embargante, a reduzir pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP). Descabimento, uma vez que a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi aplicada pelo Pleno do CNJ em data anterior à da obtenção do benefício etário.



    4. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação, à parte embargante, da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015), e determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.